Tribunal: TJSP
Processo: 1500576-71.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória - Violência doméstica (artigo 129, § 9o do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição, por insuficiência de provas. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória - Violência doméstica (artigo 129, § 9o do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição, por insuficiência de provas. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática do crime em exame. Necessária readequação da reprimenda. Recurso parcialmente provido.